Tribunal: TJMT
Processo: 1048295-97.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048295-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), REGIS REIS RODRIGUES - CPF: 037.829.773-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS EXCLUSIVOS À PROLE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, flagrado com expressiva quantidade de cocaína, maconha e um revólver com numeração raspada. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, predicados pessoais favoráveis e a necessidade de prisão domiciliar por ser o paciente genitor de crianças menores.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta; e (ii) verificar se o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, na condição de pai de filhos menores de 12 anos.

III. Razões de decidir
3. A segregação cautelar encontra-se legitimada pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito e, sobretudo, no fundado receio de reiteração criminosa, evidenciado pelo fato de o paciente ter sido detido em posse de entorpecentes apenas 45 dias antes da nova prisão, ocasião em que teria admitido vínculo com organização criminosa.
4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão processual quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se as medidas cautelares diversas insuficientes para conter o ímpeto delitivo do agente.
5. A concessão da prisão domiciliar prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não é automática, exigindo a demonstração inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da prole, circunstância não comprovada nos autos, onde consta que os menores residem com a genitora.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração delitiva em curto lapso temporal constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar para pais de menores de 12 anos exige prova cabal da imprescindibilidade do genitor para os cuidados exclusivos da criança."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, VI e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado nº 43 e Enunciado nº 6. (AgRg no HC n. 923.661/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Regis Reis Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante (posteriormente convertido em preventiva) pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). (ID 339406854)

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, alegando que a decisão se baseia em gravidade abstrata. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (motorista de aplicativo).

Aduz, ainda, que o paciente é pai de duas crianças menores de idade e arrimo de família, sendo imprescindível para o sustento dos filhos, razão pela qual pleiteia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi indeferida. (ID 339422350)

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Pontuou que o paciente foi preso com quantidade considerável de entorpecentes (cocaína e maconha) e uma arma de fogo com numeração raspada.
Destacou ainda que o paciente havia sido detido cerca de 45 dias antes dos fatos
, em posse de drogas, ocasião em que teria admitido vínculo com facção criminosa. (ID 341287373)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente o risco de reiteração delitiva, e a insuficiência das medidas cautelares diversas, bem como a ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores, sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Quantidade de variedade de entorpecente – Reiteração delitiva – Prisão anterior em curto lapso temporal – Vínculo com organização criminosa – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores –
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida).

Da análise dos autos, verifico que a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudos de constatação. O paciente foi flagrado na posse de
109,603g de cocaína
e
137,997g de maconha
, além de um revólver calibre .38 com a numeração suprimida e munições.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), a autoridade coatora demonstrou, de forma robusta, o risco concreto de reiteração delitiva. Conforme as informações prestadas, o paciente havia sido detido em ocorrência anterior, datada de 16 de agosto de 2025 —
apenas 45 dias antes da prisão atual
. Naquele episódio, segundo relatos policiais citados na decisão, o paciente teria confessado que utilizava seu veículo para a comercialização de ilícitos em prol de uma facção criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC).

Esse cenário fático evidencia que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente e inadequada para conter o ímpeto delitivo do agente, uma vez que, mesmo após uma abordagem policial recente, ele teria voltado a se envolver em práticas criminosas graves, desta vez inclusive armado. O risco de reiteração, portanto, não é mera suposição, mas um dado extraído da realidade dos autos. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, o acusado foi preso na posse de 8 pinos de maconha e 1 arma de fogo, tipo pistola 0.45, com numeração suprimida, acompanhada de 20 munições e 1 carregador do mesmo calibre, mas foi beneficiado com a liberdade provisória aos 6/2/2024.
No entanto, foi preso novamente no dia 4/4/2024, por tráfico de drogas. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. O pleitos de excesso de prazo e falta de contemporaneidade não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 923.661/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No que tange às
condições pessoais favoráveis
alegadas pela defesa (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção. Conforme o Enunciado nº 43 deste Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
, como ocorre no caso em tela.

Em relação ao pedido de
prisão domiciliar
com base na paternidade de filhos menores (art. 318, VI, do CPP), melhor sorte não assiste à defesa. Embora comprovada a existência dos filhos, a legislação e a jurisprudência exigem a demonstração inequívoca de que o genitor é o
único responsável
pelos cuidados das crianças.

No caso em apreço, não há nos autos prova cabal dessa imprescindibilidade. Pelo contrário, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio termo de qualificação do paciente indica que as crianças residem com a genitora, não havendo elementos que atestem o desamparo dos menores em caso de manutenção da prisão do pai. A mera alegação de ser o provedor financeiro (arrimo de família), desacompanhada da prova de exclusividade nos cuidados diretos, não autoriza a concessão automática da benesse.

Portanto, diante da gravidade concreta da conduta (tráfico associado à posse de arma com numeração raspada) e do fundado receio de reiteração delitiva (prisões sucessivas em curto lapso temporal), a manutenção da segregação cautelar mostra-se necessária, adequada e proporcional, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026